Tribunal: TCU
Processo: 040.556/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Disponibilizar gratuitamente a 115 jovens, de comprovada vocação esportiva, treinamento de qualidade em futebol, visando o desenvolvimento esportivo de rendimento. (no da TCE no sistema: 2136/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5011/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Jose Perrella de Oliveira Costa, Gilvan de Pinho Tavares e Cruzeiro Esporte Clube em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 0903270-39, cujo nome é "Aqui Começa o Futuro". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 2o do mencionado normativo, houve transcurso de tempo superior a cinco anos entre as causas interruptivas caracterizadas pelo Ofício 2659/2014/DIFE/SE/ME, de 17/3/2015, e da Nota Técnica 273/2022/SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC, de 25/8/2022, conforme indicado nos parágrafos 23 e 24 da instrução da unidade técnica à peça 243; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação ao responsável, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público de Contas (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); e 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC Processo 040.556/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cruzeiro Esporte Clube (17.241.878/0002-00); Gilvan de Pinho Tavares (XXX.647.096-XX); José Perrella de Oliveira Costa (XXX.986.456-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Cruzeiro Esporte Clube. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Valeska de Jesus Vicente (189.463/OAB-MG), representando Gilvan de Pinho Tavares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.